Tribunal: CARF
Processo: 18470.902710/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902710/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.975 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
Incidência Monofásica. Produtos Farmacêuticos. Crédito Presumido.
Ressarcimento. Antes de 01/03/15. Impossibilidade.
O saldo credor apurado, no regime de não-cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins, pelas pessoas jurídicas fabricantes e importadores, decorrente de
custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização dos
produtos referidos no caput do art. 3o da Lei no 10.147/2000, acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário, a partir de 01/03/2015, poderá ser
objeto de ressarcimento, observada a legislação específica aplicável à matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902710/2015-90
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 63 e ss) interposto contra decisão contida no
Acórdão no 14-65.886 - 14a Turma da DRJ/POR, de 08/05/17 (fls. 45 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 02 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 10 e ss), que decidiu não homologar as compensações constantes em DCOMP,
vinculada ao Pedido de Ressarcimento de Cofins – do 3o trimestre de 2010, mercado interno.
I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, aqui
se transcreve seu essencial:
A contribuinte acima identificada transmitiu o Pedido de Ressarcimento no
21529.23889.271210.1.1.11-6816 relativo a crédito decorrente do regime não
cumulativo da Cofins apurado no 3o trimestre de 2010. O direito indicado teria origem
em saldo de créditos vinculados a receitas não tributadas no mercado interno, referente a
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, cuja
manutenção teria fundamento no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. O valor pleiteado é
de R$ 132.351,93. Ao direito de crédito a contribuinte atou declarações de
compensação.
Em Despacho Decisório a unidade local indeferiu o pedido de ressarcimento e não
homologou as compensações a ele vinculadas por inexistência de crédito.
Nas informações complementares ao Despacho, aponta-se que o DACON apresentado
pela pessoa jurídica indicaria como sendo zero o valor do crédito vinculado a receitas
não tributadas no mercado interno.
Notificada do despacho decisório em 14/07/2015, em 13/08/2015 a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade na qual contesta a decisão local como
segue.
Inicialmente, identifica-se como indústria farmacêutica fabricante de medicamentos
alopáticos para uso humano, estando submetida à incidência monofásica das
contribuições ao PIS e à Cofins, às alíquotas majoradas de 2,1% e 9,9%,
respectivamente, por fabricar os produtos relacionados no artigo 1o incisos I e II da Lei
no 10.147, de 2000.
Acrescenta que o artigo 3o da referida lei permite a apropriação de créditos presumidos
calculados pela aplicação das referidas alíquotas majoradas sobre o valor da venda dos
medicamentos que produz, resultando dessa forma, no não recolhimento das
contribuições.
Ressalta que a concessão do aludido crédito presumido não implica a renúncia aos
créditos ordinários de PIS e COFINS decorrentes do regime não-cumulativo
disciplinado pela Lei no 10.637, de 2002 e Lei n° 10.833, de 2003, conforme explicitado
no art.39 da Instrução Normativa RFB no 594, de 2005.
Assim, a incidência monofásica de PIS e COFINS, concentrando a carga tributária
unicamente nas indústrias farmacêuticas, não impede a apropriação de créditos
decorrentes de encargos, custos e despesas de sua produção para abatimento dos
débitos.
Defende que o crédito que não puder ser aproveitado como desconto das respectivas
contribuições pode ser compensado ou ressarcido nos termos do art. 16 da Lei no
11.116, de 2005. Entende ilegal a restrição estabelecida na IN RFB no 900, de 2008, no
sentido de que somente seriam passíveis de compensação e/ou ressarcimento os créditos
vinculados a vendas efetuadas com suspensão, alíquota zero ou não incidência.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

Mesmo que não fosse ilegal a restrição imposta pela IN em foco, ainda assim não
poderia prevalecer o indeferimento do pedido de ressarcimento e a conseqüente não
homologação das compensações. Desenvolve o argumento:
(...)
Pleiteia, ao fim, a reforma do despacho decisório com o posterior reconhecimento do
direito de crédito e a consequente homologação das compensações.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
Na Ficha de Detalhamento do Crédito do documento, a contribuinte anota que o direito
a ser ressarcido tem origem em crédito da contribuição não cumulativa vinculada ao
mercado interno e mantido com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Importa trazer à vista o dispositivo:
(...)
O comando autoriza, assim, a manutenção dos créditos não cumulativos vinculados a
vendas que não resultam em pagamento da contribuição. Por sua vez, a possibilidade de
ressarcimento e compensação dos créditos acumulados com base no art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, foi estabelecida pelo art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Confira-se:
(...)
Desta forma, o pedido da interessada, como por ela formulado, busca o ressarcimento, e
depois a compensação, de créditos vinculados a vendas não tributadas no mercado
interno.
No entanto, nos DACONs correspondentes ao trimestre de origem do crédito
consultados por esta relatoria, a contribuinte informa que o montante de Créditos
Vinculados a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno seria igual a zero. Ou seja,
pelas próprias declarações prestadas pela contribuinte não haveria saldo de créditos com
a natureza daqueles que pretendeu reaver no pleito de ressarcimento. Justificado o
indeferimento do pleito, portanto.
Vale ainda observar que o montante do crédito demandado corresponde, mês a mês, aos
valores informados no DACON como referentes a créditos básicos, ou seja, aqueles
calculados sobre insumos vinculados a vendas tributadas no mercado interno. Para esses
créditos, a única hipótese de aproveitamento é por meio de desconto da contribuição
apurada a cada período de incidência.
Em que pese a argumentação em contrário construída pela interessada, a redação do
artigo 16 da Lei no 11.116, de 2005 é clara e direta: a possibilidade de compensação ou
ressarcimento em dinheiro fica autorizada apenas em relação ao saldo de créditos
acumulados em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, isto é, créditos
vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
Aos créditos ditos básicos, apurados sobre insumos vinculados a receitas tributadas no
mercado interno, nos termos do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, a forma de utilização é o desconto da contribuição apurada.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

Nesse contexto, a contribuinte não apresenta em DACON os créditos que diz deter.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte ainda traz argumentação
que os créditos presumidos que teria direito de apurar com base no art. 3o da Lei no
10.147, de 2000, deveriam ser considerados como tendo a natureza de créditos
vinculados a vendas com alíquota zero e, dessa forma, ser aproveitados por
ressarcimento ou compensação.
Mais uma vez, reitere-se que as informações presentes nos DACONs elaborados pela
contribuinte para o trimestre em análise não indicam outra origem para o crédito
demandado no PER que não sejam os insumos de produção (bens, energia e
armazenagem e fretes em operações de venda) vinculados a receitas tributadas no
mercado interno.
Ainda segundo os DACONs consultados, os créditos presumidos calculados com base
no art. 3o da Lei no 10.147, de 2000, serviram para descontar a contribuição apurada às
alíquotas majoradas, única possibilidade de aproveitamento, como definido na
legislação.
Vale aqui lembrar que a Lei no 10.147, de 2000, com as alterações posteriores, instituiu
a incidência monofásica da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre os produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal, classificados nos
códigos expressamente relacionados no seu art. 1o, e, ao mesmo tempo, criou o regime
especial de crédito presumido para os medicamentos identificados com tarja vermelha
ou preta, nos seguintes termos:
(...)
O dispositivo transcrito concentrou a incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre as receitas auferidas pelos fabricantes ou importadores com a venda de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal (art. 1o, I),
enquanto as receitas de vendas auferidas pelos comerciantes atacadistas ou varejistas
foram desoneradas pela aplicação de alíquota zero (art. 2o).
Por outro lado, buscando a redução de preços de determinados medicamentos, instituiu-
se o regime de utilização de crédito presumido para os medicamentos identificados com
tarja vermelha ou preta, no mesmo percentual das alíquotas referentes à incidência
concentrada, 2,1% para a Contribuição para o PIS/Pasep e 9,9% para a Cofins (art. 3o).
Dessa forma, a incidência concentrada é totalmente anulada pelo crédito presumido no
mesmo percentual, significando dizer que sobre referidos medicamentos não existe
recolhimento a título das mencionadas contribuições.
Percebe-se que a sistemática implantada visa a assegurar a repercussão nos preços da
redução da carga tributária, mas não se confunde com a incidência de alíquota zero.
O que ocorre é a incidência de um regime especial de creditamento, em alíquotas
idênticas, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o que acaba por tornar nula a
carga fiscal incidente a quem se submeta a este regime especial, desde que cumpridas
todas as condições necessárias para sua concessão Cabe assentar que os créditos básicos
calculados de acordo com a sistemática geral de creditamento de que tratam os arts. 3°
das Leis n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, acumulados diante do regime especial de creditamento aplicável às indústrias
farmacêuticas nos termos do art. 3o da lei no 10.147,de 2000, não podem ser
aproveitados por ressarcimento ou compensação.
Como visto, as Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 (com a redação dada pela Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, arts.
21 e 37 e alterações posteriores), ao instituírem a incidência não-cumulatividade da
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente, listaram exaustivamente,
em seus artigos 3o, os custos, encargos e despesas que geram créditos a serem deduzidos
do valor das contribuições apuradas na sistemática da não cumulatividade. O art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, assim dispõe:
(...)
Cabe informar ainda que de acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2003, c/c com o
art. 15, II, da Lei 10.833, de 2003, aplica-se à contribuição para o PIS/Pasep apurada no
regime não-cumulativo, as mesmas normas aplicadas à Cofins.
Diante do exposto, conclui-se que a contribuinte não possui o direito de ressarcir ou
compensar créditos básicos do regime não cumulativos calculados de acordo com a
sistemática geral de creditamento de que tratam os arts. 3° das Leis n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, ainda que tenham sido
acumulados por força do regime especial de creditamento aplicável às indústrias
farmacêuticas nos termos do art. 3o da Lei no 10.147, de 2000.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
1 - INCIDÊNCIA MONOFÁSICA E REGIME NÃO CUMULATIVO DAS
CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS
A recorrente é indústria farmacêutica fabricante de medicamentos alopáticos para uso
humano (CNAE 21.21.-1/01), estando inserida no regime de tributação do Imposto de
Renda pelo Lucro Real (art. 14 da Lei n° 9.718/1998; art. 22 da Instrução Normativa
SRF n° 93/1997; art. 56, § 2o, IV da Lei Complementar n° 123/2006; art. 22 da Lei n°
12.249/2010).
Também está submetida à incidência monofásica das Contribuições para o PIS e da
COFINS, mediante a majoração de alíquotas - 2,1% e 9,9%, respectivamente, eis que
industrializa os produtos relacionados no artigo Io incisos I e II da Lei 10.147/00.
Entretanto, o artigo 3o da referida lei lhe permite apropriar crédito presumido calculado
pela aplicação das referidas alíquotas majoradas sobre o valor da venda dos
medicamentos que produz, resultando assim no não recolhimento das contribuições.
Ressalte-se que nos termos do artigo 39 da IN SRF n° 594/05, a concessão do aludido
crédito presumido não implica a renúncia aos créditos ordinários de PIS e COF1NS
decorrentes do regime nao-cumulativo disciplinado pela Lei n° 10.833/03, conforme
orientação da RFB revelada na solução de consulta n° 27/07 transcrita abaixo:
(...)
Dessa forma, é incontroverso que a incidência monofásica de PIS/COFINS,
concentrando a carga tributária unicamente nas indústrias farmacêuticas, não afasta o
regime de apuração de tais contribuições pelo método não-cumulativo, ou seja, é
permitido que a recorrente se aproprie de créditos decorrentes de encargos, custos e
despesas de sua produção para abater seus débitos.
Tal hipótese também foi prevista no artigo 17 da Lei 11.033/04: mesmo as pessoas
jurídicas que industrializem e vendam produtos com benefício fiscal de PIS/COFINS
manterão e usufruirão dos créditos vinculados aos custos dessas operações.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

Definido este ponto, surge outra questão não definida pelas citadas leis: o que os
contribuintes deverão fazer com o saldo remanescente que não puder ser utilizado na
dedução dos débitos das respectivas contribuições?
Para dirimir este impasse, o legislador autorizou que o referido saldo credor acumulado
ao final de cada trimestre de apuração fosse compensado com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal ou ressarcido em dinheiro ao contribuinte, conforme artigo 16 da Lei n°
11.116/05, transcrito abaixo:
(...)
Contudo, a norma infra legal regulamentar desta matéria em 2010, Instrução Normativa
RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, hoje Instrução Normativa 1.717/2017,
especificou que tais créditos só podem ser objeto de compensação ou ressarcimento se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência.
Percebe-se, portanto, que o referido ato normativo secundário especificou hipóteses
autorizativas e condicionantes a compensação e ressarcimento não previstas na lei de
regência da matéria, usurpando o poder regulamentar da Administração Pública e
excedendo os limites da lei que pretendia integrar, em total confronto com o princípio
da legalidade.
(...)
POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO DO SALDO
CREDOR
DE
PIS/COFINS
NÃO-CUMULAT1VO
POR
CONTRIBUINTES
INSERIDOS NO REGIME MONOFÁSICO
Como já dito, a recorrente está inserida em regime monofásico de tributação de
PIS/COFINS, instituído pela Lei 10.147/00. Além disso, os produtos que industrializa
estão relacionados na denominada "lista positiva", o que lhe permite a aplicação de
alíquotas majoradas concomitantemente à concessão de crédito presumido das referidas
contribuições, como bem confirma a decisão atacada.
A utilização da concessão de crédito presumido em detrimento da alíquota zero se dá
em razão da opcionalidade pela regulação dos preços dos medicamentos praticados
pelos contribuintes. Explica-se:
O inciso II do artigo 3o da Lei 10.147/00 faculta às pessoas jurídicas que industrializem
os produtos enquadrados nos códigos TIPI mencionados no art. 1o da Lei n° 10.147/00
(cuja redação foi dada pela Lei n° 10.548/02), sujeitos às alíquotas majoradas, apropriar
crédito presumido calculado pela aplicação da alíquota majorada sobre o valor da
venda, desde que "cumpram a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos,
na forma determinada pela Lei n° 10.123/2001".
Ou seja, caso o contribuinte opte por utilizar crédito presumido para fins de dedução dos
débitos referentes às contribuições para o PIS/COFINS deverá obrigatoriamente
submeter o controle dos preços de venda dos produtos farmacêuticos à Câmara de
Medicamentos.
Dessa forma, caso o legislador tivesse estabelecido a técnica de desoneração de
PIS/COFINS por meio de alíquota zero, seria impossível condicioná-la ao controle dos
preços, eis que por sua natureza tal benefício é concedido a determinados produtos.
Em decorrência disto, todos os contribuintes que produzissem e comercializassem tais
produtos se aproveitariam indiscriminadamente do benefício fiscal, independente de
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

submetê-los à Câmara de Medicamentos, resultando em efeito oposto ao requerido pelo
Poder Executivo.
Destarte, a opção do legislador pela concessão de crédito presumido a determinados
contribuintes, mediante as condições previstas na Lei 10.147/00, foi unicamente com
fins econômicos e regulamentares deste importante segmento industrial farmacêutico.
E inegável, portanto, que a utilização de crédito presumido tem o mesmo propósito das
outras formas de beneficio fiscal: eliminar a tributação incidente sobre as vendas,
visando desonerar tais operações.
(...)
Com efeito, tratar contribuintes que estão na mesma situação fática e jurídica de forma
diferente acaba por gerar desigualdade injustificável que deverá ser repudiada por este
Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Reforçando a tese aqui defendida, de fato, a alegação de que toda a receita de vendas de
produtos auferida pela recorrente é tributada e, em razão disso, os encargos, custos e
despesas da produção de bens a ela vinculadas não se subsumem as hipóteses
autorizadas pelas Leis n° 11.033/04 e 11.116/05 é insuficiente, eis que no caso do
beneficio de redução de alíquota zero também há juridicamente a realização do fato
gerador, incidência de tributo e apuração e nem por isso foi afastada a permissão
normativa regulamentar para o ressarcimento e compensação nestes casos.
(...)

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
O pedido de ressarcimento, constante às fls. 27 e seguintes, tem por objeto crédito
da Cofins não-cumulativa – mercado interno, do 3o trimestre de 2010, no valor de 132.351,93;
pleiteado para fins de compensação. Já no Despacho Decisório (DD) (fl. 10), o pedido fora
indeferido, por inexistência de crédito. A fundamentação do DD (v. fl. 37) repousa
simplesmente no fato de que, no DACON, os valores de créditos vinculados à receita não
tributada no mercado interno estão zerados nos três meses em exame (julho/agosto/setembro).
Tanto na Manifestação de Inconformidade, quanto no Recurso Voluntário, a
Recorrente contesta a decisão (da DRF e da DRJ) argumentando com a “possibilidade de
ressarcimento e compensação do saldo credor de PIS/COFINS não-cumulat1vo por
contribuintes inseridos no regime monofásico” da indústria farmacêutica.
Assim, nos termos do pedido formulado entende-se que não há reparos a fazer na
decisão do Colegiado de 1o grau.
Ora, o contribuinte requereu reconhecimento de crédito com base no art. 17 da
Lei no 11.033/04, conforme consta na PerDcomp acostada aos autos, porém, a norma referida
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

apenas autoriza a manutenção do crédito nos casos de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência:
Lei no 11.033 de 21/09/2004:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.” (gn)
E, na sequência, o art. 16 da Lei no 11.116/05 autoriza o ressarcimento do
crédito assim acumulado:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
doart. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro
de 2003,e doart. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,acumulado ao final de cada
trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Portanto, neste contexto legal, não há previsão para o ressarcimento no caso “do
saldo credor de PIS/COFINS não-cumulativo por contribuintes inseridos no regime monofásico”
da indústria farmacêutica, conforme pretendido. E, por outro lado, constatou a Autoridade Fiscal
e não contestou o contribuinte, ora recorrente, que não havia crédito acumulado nos estritos
termos do art. 17 da Lei no 11.033/04, no DACON.
Ao que tudo indica, a pretensão do Recorrente de considerar as saídas (já da
própria indústria) no regime concentrado de PIS/Cofins – incidência única nas industrias
farmacêuticas com alíquotas de 2,1% e 9,9%; no caso – como um caso equivalente ao de
alíquota zero, repousa no fato de que, por conta do crédito presumido - calculado com base nas
mesmas alíquotas – inexiste recolhimento de contribuição.
Porém, o argumento não prospera porque o caso não se subsume a nenhuma das
hipóteses do art. 17 da Lei no 11.033/04 (vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência), conforme já observado, e, além disso, a saída é tributada. E isto
explica porque os campos “16A/24/Vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno” no
DACON estão zerados.
Portanto, não assiste razão à Recorrente quando afirma que “tal hipótese também
foi prevista no artigo 17 da Lei 11.033/04: mesmo as pessoas jurídicas que industrializem e
vendam produtos com benefício fiscal de PIS/COFINS manterão e usufruirão dos créditos
vinculados aos custos dessas operações”. Ao contrário, tal hipótese (regime concentrado
combinado com o crédito presumido) não foi prevista no artigo 17 da Lei 11.033/04.
A Instrução Normativa RFB no 900/08, vigente à época, ao contrário do alegado
pelo Recorrente, respeitou e reproduziu a normatização legal:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de
débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento,
somente após o encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados:
I – (...)
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-
incidência.
(...)
§ 4o O disposto no inciso II do caput não se aplica às aquisições, para revenda, dos
seguintes produtos:
I - gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação;
II - óleo diesel e suas correntes;
III - gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo ou de gás natural;
IV - querosene de aviação;
V - biodiesel;
VI - álcool hidratado para fins carburantes;
VII - produtos farmacêuticos classificados nos seguintes códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto no
6.006, de 28 de dezembro de 2006:
a) 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56;
b) 30.04, exceto no código 3004.90.46;
c) 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3002.90.20, 3002.90.92,
3002.90.99, 3005.10.10, 3006.30.1, 3006.30.2 e 3006.60.00;
VIII - produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas
posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00 da TIPI;
IX - máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da TIPI;
X - pneus novos de borracha da posição 40.11 e câmaras-de-ar de borracha da posição
40.13 da TIPI; e XI - autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de
julho de 2002, e alterações posteriores.
A vedação constante no §4o desse artigo (27, IN 900/08) complementa a regra
para os casos de tributação concentrada, destinando-se aos elos seguintes da cadeia produtiva,
não sendo este o caso dos fabricantes, nem dos importadores, portanto, não incidindo no presente
contencioso.
Por outro lado, a Lei no 10.147/00, quando instituiu a incidência monofásica da
contribuição para as contribuições PIS/Cofins devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação sobre os produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador
e de higiene pessoal, ao mesmo tempo, criou o regime especial de crédito presumido para os
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

medicamentos identificados com tarja vermelha ou preta – posições na TIPI expressamente
citadas - nos seguintes termos (texto vigente à época dos fatos geradores):
Lei no 10.147, de 2000:
Art. 1o A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03,
exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2
e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00,
3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de
2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2,
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo
por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento);
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições
33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e
dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento);
II – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a receita
bruta decorrente das demais atividades.
§ 1o Para os fins desta Lei, aplica-se o conceito de industrialização estabelecido na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
§ 2o O Poder Executivo poderá, nas hipóteses e condições que estabelecer, excluir, da
incidência de que trata o inciso I, produtos indicados no caput, exceto os classificados
na posição 3004.
§ 3o Na hipótese do § 2o, aplica-se, em relação à receita bruta decorrente da venda dos
produtos excluídos, as alíquotas estabelecidas no inciso II.
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do
inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou
de importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples.
Art. 3o Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição 30.03,
exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1,
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90,
3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributados
na forma do inciso I do art. 1o, e na posição 30.04, exceto no código 3004.90.46, da
TIPI, e que, visando assegurar a repercussão nos preços da redução da carga
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

tributária em virtude do disposto neste artigo: (Redação dada pela Lei no 10.548, de
13.11.2002)
I - tenham firmado, com a União, compromisso de ajustamento de conduta, nos termos
do § 6o do art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; ou (Incluído pela Lei no
10.548, de 13.11.2002)
II - cumpram a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos para utilização
do crédito presumido, na forma determinada pela Lei no 10.213, de 27 de março de
2001. (Incluído pela Lei no 10.548, de 13.11.2002)
§ 1o O crédito presumido a que se refere este artigo será:
I - determinado mediante a aplicação das alíquotas estabelecidas na alínea a do inciso I
do art. 1o desta Lei sobre a receita bruta decorrente da venda de medicamentos, sujeitas
a prescrição médica e identificados por tarja vermelha ou preta, relacionados pelo Poder
Executivo; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II – deduzido do montante devido a título de contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins no período em que a pessoa jurídica estiver submetida ao regime especial.
§ 2o O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de
ajustamento de conduta ou a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos, de
que tratam, respectivamente, os incisos I e II deste artigo, inclua todos os produtos
constantes da relação referida no inciso I do § 1o, industrializados ou importados pela
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 10.548, de 13.11.2002)
§ 3o É vedada qualquer outra forma de utilização ou compensação do crédito
presumido de que trata este artigo, bem como sua restituição.” (grifou-se)

A lei, conforme já observado, concentrou a incidência da contribuição
(PIS/Cofins) sobre as receitas auferidas pelos fabricantes ou importadores com a venda de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, desonerando, por sua
vez, as vendas dos comerciantes atacadistas ou varejistas pela aplicação de alíquota zero. E, ao
mesmo tempo, reduziu os preços de determinados medicamentos, instituindo o regime especial
de utilização de crédito presumido, no mesmo percentual das alíquotas referentes à incidência
concentrada, 2,1% para a Contribuição para o PIS/Pasep e 9,9% para a Cofins (art. 3o).
Observe-se que não há previsão de ressarcimento na forma pretendida pela
Recorrente no “regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins” instituído pela Lei no 10.147/00.
Contudo, tal hipótese fora mais tarde introduzida pela Lei no 13.043/14 (DOU de
14/11/14), que incluiu o §4o no art. 3o da Lei no 10.147/00, com vigência a partir de
01/03/2015, não sendo o caso, portanto, de aplicá-la para créditos de 2010, aliás, a própria
Recorrente não cogitara dessa possibilidade, nem na Manifestação de inconformidade, nem no
Recurso Voluntário, ora examinado.
A Lei no 13.043/14 assim dispõe:
Seção XX
Das demais Disposições sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

Art. 78. O art. 3o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 4o :
“Art. 3o ..........................................................................................................
.........................................................................................................................
§ 4o O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado pelas pessoas
jurídicas de que trata este artigo, na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,doart. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,e do art. 15 da
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização dos produtos referidos no caput, acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em espécie, observada a legislação específica aplicável à
matéria.”
(...)
Art. 113. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto:
(...)
IV - os seguintes dispositivos, que entram em vigor a partir do primeiro dia do
quarto mês subsequente ao da publicação desta Lei:
a) os incisos XII e XIII do caput do art. 7o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
com redação dada pelo art. 50, e os arts. 51 a 53; e
b) o art. 98 e os artigos das Seções XVI, XVII, XIX e XX do Capítulo I.
A Instrução Normativa RFB no 1300/2012, que substituiu a Instrução Normativa
RFB no 900/2008, anteriormente citada, no seu equivalente art. 27, passou a incluir hipótese
adicional de ressarcimento aqui discutida, verbis:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3oda Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3oda Lei
no10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto
de débitos das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento,
somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior,
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou I - às receitas resultantes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de
dezembro de 2013)
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

III - às receitas decorrentes da venda de álcool, inclusive para fins carburantes, nos
termos do art. 1oda Lei no12.859, de 10 de setembro de 2013; ou (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
IV - às receitas decorrentes da venda dos produtos referidos no caput do art. 3o da
Lei no10.147, de 21 de dezembro de 2000. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
(...)
§ 4o O disposto no inciso II do caput não se aplica às aquisições, para revenda, dos
seguintes produtos:
I - gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação;
II - óleo diesel e suas correntes;
III - gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo ou de gás natural;
IV - querosene de aviação;
V - biodiesel;
VI - álcool, inclusive para fins carburantes;
VII - produtos farmacêuticos classificados nos seguintes códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto
no7.660, de 23 de dezembro de 2011:
a) 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56;
b) 30.04, exceto no código 3004.90.46;
c) 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3002.90.20, 3002.90.92,
3002.90.99, 3005.10.10, 3006.30.1, 3006.30.2 e 3006.60.00;
VIII - produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas
posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00 da TIPI;
IX - máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da TIPI;
X - pneus novos de borracha da posição 40.11 e câmaras de ar de borracha da posição
40.13 da TIPI; e XI - autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no10.485, de 3 de
julho de 2002.
(...)
§ 8o O disposto no inciso IV do caput aplica-se exclusivamente aos créditos
apurados a partir de 1ode março de 2015 pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
especial de que trata o art. 3oda Lei no10.147, de 2000. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015) (gn)
Assim, sob qualquer ponto de vista, não procedem as alegações do recorrente,
devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.
Do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902710/2015-90

Ronaldo Souza Dias

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital